Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-51.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011103-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CRISTIANE SIMONE DO AMARAL - CPF: 003.184.721-80 (APELADO), MATHEUS AMARAL GONCALVES - CPF: 061.352.861-10 (APELADO), CRISTIANE SIMONE DO AMARAL - CPF: 003.184.721-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – REJEIÇÃO DA AÇÃO (ARTIGO 487, I, DO CPC) – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 358 do STJ,
o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

É cediço que os empréstimos contraídos e o nascimento de outros filhos não são fundamentos aptos, por si só, a ensejarem a redução dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011103-51.2018.8.11.0041

APELANTE: EWERTON SANTANA GONCALVES

APELADO: MATHEUS AMARAL GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por EWERTON SANTANA GONCALVES, de sentença que rejeitou a ação revisional de alimentos (artigo 487, I, do CPC) e manteve a pensão alimentícia fixada em 21% dos rendimentos líquidos do genitor, em favor de MATHEUS AMARAL GONCALVES, nascido em 07.04.2002.

Diz que sua capacidade econômica sofreu alteração, razão porque não consegue honrar com o valor dos alimentos fixados, ao argumento de que além da pensão fixada de 21% de seu salário, o genitor ainda arca com plano de saúde, alimentação e roupas para o filho, hoje maior de idade e apto ao mercado de trabalho.

Alega que tem outra filha e que sua atual esposa também tem filho de relacionamento anterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver reduzida a pensão alimentícia fixada em 21% para 15% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 96168452).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar em razão da maioridade civil do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011103-51.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por EWERTON SANTANA GONCALVES, de sentença que rejeitou a ação revisional de alimentos (artigo 487, I, do CPC) e manteve a pensão alimentícia fixada em 21% dos rendimentos líquidos do genitor, em favor de MATHEUS AMARAL GONCALVES, nascido em 07.04.2002.

Busca o apelante reduzir os alimentos fixados em
21% para 15% dos rendimentos líquidos.

A ação de revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demostrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

A revisão alimentícia encontra sustentáculo no artigo 1.699 do atual Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o qual dispõe:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades dos alimentados.

Com efeito, os fatos ensejadores desta mudança devem restar devidamente demonstrados, porquanto é pacífico o entendimento no sentido de que a agravação, redução ou a exoneração de alimentos depende de prova robusta nos autos.

No caso, observa-se que as partes entabularam acordo, em 01.02.2018, na ação de alimentos movida em desfavor do genitor, autuada sob o nº 1033114-11.2017, ocasião em que o apelante acordou em prestar alimentos correspondentes a 21% de seus rendimentos líquidos (Id 93009452, p. 1) e, após dois meses (abril de 2018), o genitor entrou com a presente ação de revisão de alimentos, época que o filho era menor de idade.

De relevo notar, que o filho, aqui apelado, atingiu a maioridade civil após o encerramento da instrução, quando presumidas as suas necessidades e que o atingimento da maioridade não extingue automaticamente o direito ao recebimento de pensão alimentícia, onde o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial,
mediante contraditório
, cujo ônus está a cargo do alimentado (Súmula 358 do STJ). Nesses casos, mostra-se necessário verificar a necessidade do alimentado,
se estudante e em qual período
,
se exerce alguma atividade laborativa
,
se portador de alguma deficiência
para, tão-somente após, averiguar a possibilidade de redução e/ou exoneração de alimentos.

Além disso, é sabido que o nascimento de outro filho não acarreta, por si só, na redução da obrigação alimentar para com o outro existente. Isso porque a paternidade responsável é uma opção dada ao planejamento familiar.

Nesse sentido:

“CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 691 DO STF, POR ANALOGIA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO E CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
. AFIRMADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 358 DO STJ
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não é admissível a utilização de habeas corpus contra decisão de Relator do Tribunal de Justiça que nega seguimento a Agravo de Instrumento, sob pena de indevida supressão de instância porquanto ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo Órgão colegiado. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 691 do STF. Precedentes. Possibilidade excepcional, entretanto, de se conceder a ordem de ofício.

2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

3. O STJ já consolidou o entendimento de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar
, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus.

4. A ausência de debate pela autoridade coatora sobre a possibilidade de a execução operar de forma menos gravosa, impede o exame da matéria pelo STJ, sob pena de indevida "dupla" supressão de instância. Precedentes.

5.
A maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. Precedentes.

5.1. O simples fato de a exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para concessão da ordem considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ela não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência, sem a prestação alimentar. (Súmula nº 568 do STJ).

6. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes.

7. A inexistência de ilegalidade flagrante ou de coação no direito de locomoção do paciente impede a concessão da ordem de ofício. 8. Habeas corpus denegado”. (HC 560.208/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (g.n)

Assim, da
moldura fática retratada, em que pese às alegações do apelante, acerca da maioridade civil do apelado, nascimento de outro filho e dívidas com empréstimos consignados, certo é que,
o recorrente livremente os contratou cuja situação fática jurídica não pode prejudicar o interesse do alimentado.

A respeito:

“Ação revisional de alimentos - fixação de pensão - critérios - necessidade e capacidade - redução - ausência de demonstração - necessidade dos alimentados - contração de empréstimos - descontrole financeiro - apelação à qual se nega provimento.

1- Para o êxito da ação de revisão de pensão alimentícia, deve o comprovar a diminuição da sua capacidade econômica a ponto de comprometer a continuidade do pagamento e a desnecessidade da verba para o alimentado.

2 -
A constituição de nova família ou o aumento de gastos com contratação de empréstimos, não são causas, por si sóis, de redução da pensão alimentícia devida ao filho menor
”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0525.11.010380-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2014, publicação da súmula em 15/09/2014) (g.n)

“REVISIONAL DE ALIMENTOS - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA - CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA.

A pensão alimentícia deve se adequar ao binômio necessidade - possibilidade, como definido pelo legislador civil, que em outras palavras significa dizer que ela deve ser prestada em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe. O arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante nem mesmo em enriquecimento ilícito do alimentando. O que há de ser observado é o equilíbrio entre a situação financeira daquele que paga e a real necessidade daquele que recebe. Certo é que o alimentante teve despesas maiores ao custear o tratamento da apelada, porém estas foram provisórias em razão da grave moléstia que acometeu a menor e que já foi tratada. A responsabilidade da paternidade impõe certos sacrifícios aos pais. A assunção de novas obrigações não autoriza a minoração do encargo, vez que o autor tinha ciência de sua obrigação alimentícia com a filha que é anterior aos encargos assumidos, e, dada a natureza da verba alimentícia”.

(TJMG - Apelação Cível

1.0480.10.006537-8/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2012, publicação da súmula em 09/03/2012)

Vê-se, então, que o arcabouço probatório é no sentido de não comprovação da impossibilidade de arcar com o valor dos alimentos estabelecidos.
Nesse cenário, conclui-se pela manutenção dos alimentos na forma arbitrada, máxime se o valor atende às necessidades de sustento e garantia à subsistência material do filho.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PODE SER REVISTA A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE SOBREVENHA ALTERAÇÃO NO BINÔMIO ALIMENTAR, SEJA NAS POSSIBILIDADES DE QUEM PAGA OS ALIMENTOS, SEJA NAS NECESSIDADES DE QUEM OS RECEBE. O ÔNUS DA PROVA DA MUDANÇA RECAI SOBRE O AUTOR DA AÇÃO. NO CASO, A DECISÃO AGRAVADA NÃO COMPORTA REPARO, POIS
O AGRAVANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, PROVAS DE MUDANÇA NO BINÔMIO ALIMENTAR, A JUSTIFICAR A REDUÇÃO POSTULADA DOS ALIMENTOS
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento nº 50849400220208217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 08-04-2021) (g.n)

Diante deste cenário, aliado ao verbete sumular 358 do STJ que estatui que
o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
, mostra-se temerária a redução dos alimentos.

Posto isso
,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021